Tribunal: TJSP
Processo: 1501303-20.2017.8.26.0150
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1501303-20.2017.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Cosmópolis e Agravado(s) Valter Zacharias
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501303-20.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.088
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.088
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1501303-20.2017.8.26.0150/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
AGRAVADO: VALTER ZACHARIAS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA
antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do
artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de
titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.045.472/BA TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo (fls. 82/88) interposto contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.045.472/BA.
Alega-se, em suma, equivocada a aplicação da Súmula no
392/STJ, porque, no caso, não poderia o erário ser prejudicado pela
omissão do contribuinte em comunicar a transferência do imóvel para
outro proprietário a tempo e modo. Portanto, não teria havido erro
imputável à Administração Municipal quando do lançamento elaborado
com base nas informações que constavam no registro do imóvel.
É o relatório.
Recebo o presente recurso como agravo interno, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501303-20.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.088
3
do art. 1.030, § 2o do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
O julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no
166, STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), fixou a
seguinte tese:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à possibilidade de substituição da CDA antes da
sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei
6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade é idêntica à
examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos
Resp. n. 1.045.472/BA, Tema 166, sob a técnica de casos seriais,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação
do
sujeito
passivo
da
execução
(Súmula
392/STJ). 2. É que: “Quando haja equívocos no próprio
lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária
alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova
apuração do tributo com aferição de base de cálculo por
outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição
etc., será indispensável que o próprio lançamento seja
revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501303-20.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.088
4
que seja revisada a inscrição de modo que não se viabilizará a
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é
um espelho da inscrição e, por sua vez, reproduz os termos do
lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do
lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos será inviável,
simplesmente, substituir-se a CDA.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão convergente
ao paradigma aplicado, verbis:
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu
no dia 30/11/2017 (conforme consulta processual).
Ocorre que o executado faleceu em 17/08/1997, antes do
ajuizamento da execução fiscal, conforme certidão de óbito de
fls. 19.
Dessa forma, como visto, não é possível a alteração do polo
passivo, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça, sendo o caso de se manter a r. sentença. (fls. 54)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1501303-20.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 46.088
5
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)